Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707693-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA APELADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA contra a sentença (ID 43040740) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual interposta pelo ora apelante, extinguiu a relação jurídica processual, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VII, do CPC, por acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Em suas razões recursais (ID 43040742), de início, requer o apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como da antecipação de tutela, a fim de que seja suspensa a cobrança das parcelas mensais referentes ao contrato que busca rescindir. Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença. Aduz a apelante que, por se tratar de contrato de adesão de consumo, a cláusula compromissória é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso VII, do CDC, sendo vedada a imposição da referida cláusula de maneira compulsória, que exige aquiescência do consumidor posterior ao litígio. No mérito, sustenta a inadimplência da ré e a nulidade de diversas cláusulas contratuais, buscando o desfazimento do negócio jurídico, com a restituição dos valores que lhe são devidos. Por ora, é o que importa relatar. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Observa-se que, nos autos do agravo de instrumento no 0711310-34.2022.8.07.0000, essa Egrégia 4a Turma Cível concedeu a antecipação de tutela para determinar que a ré, então agravada, se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato de que trata os autos, bem como de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a contar de 20 de janeiro de 2022. Como bem asseverado na ocasião, em que pese a análise da nulidade de cláusulas contratuais deva ser feita em juízo de cognição exauriente, é manifesto o propósito do consumidor de findar o contrato pactuado. Nesse contexto, o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. Considerando que não há mais interesse do autor em manter o contrato firmado, e que ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, a discussão acerca da culpa na rescisão do contrato e da multa deve ser decidida por ocasião do julgamento do processo. A orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela possibilidade de suspensão do pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Ademais, quanto à cláusula compromissória estipulada no contrato, conquanto conste na sentença recorrida que restou demonstrado o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 4o da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/1996), tenho que deve ser observado ainda o artigo 51, inciso VII, do Código do Consumidor, que prevê a nulidade das cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Nesse contexto, no caso em apreço, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, percebo que os argumentos recursais do apelante se mostram relevantes, ao menos em uma análise perfunctória das peças que instruem a petição. Pode-se inferir que resta configurado ainda o perigo na demora, tendo em vista que, diante da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, perderá a eficácia a medida liminar que suspendeu a exigibilidade das futuras prestações referentes ao contrato em exame, bem como determinou que a apelada se abstenha de incluir os dados do autor em cadastros de proteção ao crédito pelas prestações que vencerem, a contar de 20 de janeiro de 2022. Desse modo, ainda que as razões recursais demandem cognição própria do mérito do recurso de apelação, de fato, há elementos mínimos suficientes para, em um juízo prévio e não exauriente, conceder a antecipação da tutela recursal. Ademais, busca o apelante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o apelante é militar da Força Aérea Brasileira e recebe a quantia líquida mensal de R$ 5.549,39 conforme contracheque juntado aos autos do mês dezembro de 2022 (ID 43040860). Por outro lado, observa-se que o apelante possui despesas consideráveis para manter a própria sobrevivência, como o custo de R$ 811,93 a título de moradia (ID 43040758) e a pendência de financiamento no valor de R$ 1.082,00 (ID 43040859). Além disso, resta evidenciada a existência de instabilidade financeira do apelante, ante as contas diversas demonstradas, bem como o saldo negativo em conta corrente de R$ 3.634,75 (ID 43040757). Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que a apelada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato de que trata os autos, bem como de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a contar de 20 de janeiro de 2022, bem como DEFIRO ao apelante os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora